Tribunal: TJES
Processo: 5008094-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008094-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL

AGRAVADO: ELIAS HONORATO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 303, §2º, do CPC determina que, não realizado o aditamento da petição inicial no prazo legal, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

2. A jurisprudência admite a extinção do processo diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, em razão do efeito translativo, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem para tal providência.

3. A ausência de aditamento da petição inicial implica a cessação da eficácia da tutela concedida e a extinção do processo, em virtude da impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do feito.

4. Processo extinto, recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinta a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, na
“ação de antecipação de tutela em caráter antecedente”
ajuizada por
ELIAS HONORATO
em face da agravante, que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou e que seja expedido mandado para permitir o ingresso do autor no Convento bem como a reassumir suas dependências a fim de que mantenha sua atividade econômica.

Nas razões apresentadas, a agravante requer a reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

Conforme decisão id. 8935532, inicialmente, indeferi a tutela antecipada recursal.

Após, por meio da petição id. 11150798, a agravante informou que o agravado não emendou a inicial com o pedido principal no prazo legal previsto no art. 308 do CPC, fato que, segundo alega, acarreta a cessação da eficácia da tutela concedida, conforme disposição expressa do art. 309, inciso I, do mesmo diploma legal.

Com essa informação, proferi a decisão id. 11257432 deferindo o efeito suspensivo determinando a cessação imediata dos atos que permitiram o ingresso do agravado no Convento da Penha e a utilização de suas dependências até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008094-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL

AGRAVADO: ELIAS HONORATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, na
“ação de antecipação de tutela em caráter antecedente”
ajuizada por
ELIAS HONORATO
em face da agravante, que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou e que seja expedido mandado para permitir o ingresso do autor no Convento bem como a reassumir suas dependências a fim de que mantenha sua atividade econômica.

Nas razões apresentadas, a agravante requer a reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

Conforme decisão id. 8935532, inicialmente, indeferi a tutela antecipada recursal.

Após, por meio da petição id. 11150798, a agravante informou que o agravado não emendou a inicial com o pedido principal no prazo legal previsto no art. 308 do CPC, fato que, segundo alega, acarreta a cessação da eficácia da tutela concedida, conforme disposição expressa do art. 309, inciso I, do mesmo diploma legal.

Com essa informação, proferi a decisão id. 11257432 deferindo o efeito suspensivo determinando a cessação imediata dos atos que permitiram o ingresso do agravado no Convento da Penha e a utilização de suas dependências até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões.

Pois bem. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, no caso de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a parte autora deve aditar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias ou em outro prazo determinado pelo juiz, sob pena de extinção do feito, conforme estabelece o art. 303, §2º, do CPC:

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I –
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II –
o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III –
não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2º
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

No caso concreto, tendo em vista a inércia do agravado em promover o aditamento da inicial, é imperativa a extinção do processo sem resolução do mérito. Tal medida decorre do próprio ordenamento jurídico e pode ser decretada de ofício pelo juízo, sem necessidade de provocação da parte interessada.

Além disso, a jurisprudência tem admitido a extinção do processo diretamente pelo Tribunal, em razão do efeito translativo do agravo de instrumento, o que afasta a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para a adoção dessa providência.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal e dos e. Tribunais Pátrios em situações análogas:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NO PRAZO LEGAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Estabelece o artigo 308, do CPC/15, que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do artigo 309, inciso I, do CPC/15 e, nos temos da Súmula 482, do e. STJ, ensejar na extinção do feito. Precedentes. II. Na hipótese, conquanto efetivada a tutela cautelar em 28.11.2021, o ente público agravado somente formulou o pedido principal em 25.02.2022, além, portanto, do termo ad quem (27.01.2022), circunstância que impõe a cessação da eficácia da tutela provisória outrora deferida, nos termos dos artigos 308 e 309, inciso I, do CPC/15, e a consequente extinção do processo cautelar, nos termos da Súmula 482, do e. STJ. III. Recurso conhecido para, em efeito translativo, extinguir a demanda originária sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
. (TJES, AI n. 5006652-46.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA PARTE AUTORA - FALTA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE VALIDADE DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL.-
Para se valer das prerrogativas e dos benefícios da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, entre eles o da estabilização da tutela deferida (art. 304 do CPC/2015), a parte autora deve obedecer todo o procedimento previsto em lei, procedendo ao aditamento da petição inicial determinado no art. 303, §1º, inciso I, do CPC/2015, ao risco de burlar o sistema processual civil. - Se a parte autora, após o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente, não procede ao aditamento da petição inicial, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante pressuposto legal contido no art. 303, §2º do CPC/2015.- No julgamento de agravo de instrumento, verificando o Tribunal que o processo carece de pressuposto para desenvolvimento válido e regular, cabe ao órgão recursal, em face do efeito translativo do recurso, acolher a preliminar suscitada pelo recorrente e extinguir o feito, sem resolução do mérito
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.071727-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação em 11/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Objetivo da autora de restabelecimento de seu e-mail e de seu canal do YouTube.
Concessão da medida em 1º grau. Interposição de agravo de instrumento pela ré. Atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o que ensejou a oposição de embargos de declaração por parte da autora. Falta de aditamento da inicial no prazo determinado, nos termos do art. 303, § 1º, I, do CPC. Pena de extinção do processo sem resolução do mérito, consoante disposto no § 2º do artigo referido. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de a extinção do processo ser decretada no Tribunal, em análise do recurso interposto pela parte adversa, em razão do efeito translativo. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
. Agravo de instrumento e embargos de declaração prejudicados." (TJSP; AI 2039186-93.2023.8.26.0000; Ac. 16846858; São Paulo; 32ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 15/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2317).

Assim, em razão da ausência de aditamento da petição inicial e da consequente impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do feito, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, de ofício, cesso a eficácia da tutela provisória outrora deferida e julgo extinta a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 303, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, em efeito translativo,
JULGO EXTINTA
a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade ser suspensa em razão da gratuidade concedida.

Julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto.

Comunique-se o Juízo a quo,
com urgência
, o resultado deste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.